Tribunal: STF
Processo: ARE 1426107
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO Cálculo de Pena Defesa questiona cálculo de cumprimento de pena Alega que a revogação do §2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), promovida pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), afastou do tráfico de drogas a equiparação a delito hediondo Inadmissibilidade Lei nº 13.964/19 modificou somente disposições relacionadas ao tráfico de drogas na forma privilegiada - Art. 112, § 5º, da LEP, afastou a natureza equiparada a delito hediondo, para o fim específico da progressão de regime, do tráfico privilegiado Jurisprudência dos Tribunais Superiores já havia pacificado o entendimento de que a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, retirava o caráter equiparado a hediondo do delito privilegiado (Tema 1084 do STJ; Tese 1169 do STF) Tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ATUALMENTE NÃO HÁ NENHUM DISPOSITIVO NORMATIVO QUE DETERMINE QUE O TRÁFICO DE DROGAS SEJA HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PENAL” (eDOC 9, p. 3).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De plano, observo que o Tribunal de origem deixou expressamente assentado que, “salvo na hipótese privilegiada, quando incide o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o delito de tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo” (eDOC 6, p. 11), de modo que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrimes (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. A equiparação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tem respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII. A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído por intermédio da Lei 13.964/2019, e deixa claro a intenção legislativa de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 219121 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-10-2022 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



     



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente